Tribunal: TJBA
Processo: 8040360-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040360-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRALDA CARDOSO BASTOS

Advogado(s): LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA ANTECIPADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, em ação de obrigação de fazer, para limitar os reajustes aplicados em plano de saúde coletivo administrado pela CASSI, sob fundamento da inexistência de probabilidade do direito e da inaplicabilidade dos índices da ANS a contratos coletivos.
2 - A parte agravante sustenta que os reajustes de 2019, 2020, 2022, 2024 e 2025 superaram em muito os índices autorizados pela ANS, alcançando 110,48% de aumento, enquanto a agência reguladora fixou apenas 49,39% no período, apresentando planilha de diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão central consiste em verificar se, em sede de cognição sumária, estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada, notadamente diante da ausência de critérios técnicos de reajuste e da discrepância em relação aos índices da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Embora os planos coletivos não estejam vinculados, em regra, aos percentuais fixados pela ANS, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a abusividade de reajustes desprovidos de parâmetros objetivos e transparência.
5 - Os documentos juntados indicam indícios de aumentos desarrazoados e desproporcionais, justificando a limitação provisória aos índices da ANS até dilação probatória.
6 - O perigo de dano é evidente diante do risco de inadimplência e cancelamento do plano de saúde, o que comprometeria o direito fundamental à saúde.
7 - Inexiste irreversibilidade da medida, pois, em caso de posterior reconhecimento da regularidade dos reajustes, poderá a operadora cobrar as diferenças devidas, nos termos do art. 302, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso parcialmente provido para determinar que os reajustes das mensalidades do plano da agravante, referentes aos anos de 2019, 2020, 2022, 2024 e 2025, sejam limitados aos índices autorizados pela ANS, de modo que a mensalidade seja fixada em R$ 1.535,63, até julgamento definitivo da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
de
In
s
tr
ume
n
t
o do
n
°
8040360-49.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante -

MIRALDA CARDOSO BASTOS
e como
A
gravada -
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Salvador, .

2/A